Tribunal: TJDFT
Processo: 0714016-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714016-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANA PAULA DA SILVA AGRAVADO: HELENA DOS SANTOS BERNARDES, MARIA ALICE MENDONCA SANTOS DE ABREU REPRESENTANTE LEGAL: IVES MESSIAS CUNHA DESPACHO 1. Agravo interno interposto por Ana Paula da Silva contra decisão de mérito que conheceu e deu parcial provimento ao recurso para convolar, em definitiva, a decisão de ID no 57697856 que deferiu a penhora de 20% da quantia líquida recebida pela devedora, até o pagamento do valor exequendo (ID no 60187862, págs. 1-5). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se as agravadas para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 9 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO